Tribunal: TJDFT
Processo: 0721532-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ. CRIME CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. AÇÃO PENAL PRIVADA. COMPETÊNCIA PELO DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DO RÉU (ART. 73 CPP). CONTROVÉRSIA ACERCA DO ENDEREÇO CORRETO. PREVALÊNCIA DA INFORMAÇÃO CONFIRMADA NOS AUTOS.

1. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração (art. 73 do CPP).

2. Cingindo-se a controvérsia apenas em definir o endereço do querelado para fins de delimitar a correspondente circunscrição judiciária e a autoridade responsável pelo processamento e julgamento da ação penal, deve prevalecer a informação com lastro mais contundente nos autos (pesquisa nos sistemas internos do Ministério Público), que constatou ser o endereço do querelado situado no Itapoã/DF.

3. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.